Tribunal: TJES
Processo: 5009004-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009004-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA BARROZO FACINI e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009004-27.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LUZIA BARROZO FACINI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
LUZIA BARROZO FACINI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato de cartão de crédito emitido através do contrato nº 873026329-3; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. A PARTE AUTORA REQUER A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, A FIM DE QUE SEJA MAJORADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A PARTE RÉ, EM CONTRAPARTIDA, DESEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL PARA QUE SEJA JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3).

COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
O ÚNICO TÓPICO A SER ALTERADO NO ATO OBJURGADO REFERE-SE AO DANO MORAL, QUE DEVE SER MAJORADO. N
A ESTEIRA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE, A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, QUE, POR SINAL, SE DÁ NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, CARACTERIZAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO SE CONFUNDIR COM O MERO DISSABOR COTIDIANO OU SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SENDO, POR TAIS MOTIVOS, DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SOBRE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 1.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR NÃO CONDIZ COM AS PARTICULARIDADES DO CASO, MOTIVO PELO QUAL SE ACOLHE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUANTO AO PONTO. ENTENDE-SE QUE O MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SER ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO E QUE SEJA SUFICIENTE PARA REPARAÇÃO DO AUTOR. TENDO COMO PARÂMETRO A EXTENSÃO DO DANO E O ABALO EMOCIONAL SUPORTADO PELA PARTE AUTORA, MAJORA-SE O DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

(5).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
SENTENÇA REFORMADA PARA
MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, MANTENDO-SE OS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMO DE JUROS ESTIPULADOS NO ATO GUERREADO. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(7).
EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA, SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO AQUELA SE SAGROU VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)